Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724044-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DIONE HARRES TUBINO, NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Matéria já Decidida – Preclusão – Impossibilidade de Rediscussão – Recurso Não Conhecido A parte agravante interpôs Agravo de Instrumento objetivando o reconhecimento de sua "ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, com a consequente determinação de liberação imediata do bloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias." O recurso não merece ser conhecido. Explico. A parte ré, ora agravante, foi devidamente citada para compor o polo passivo da lide e deixou o prazo transcorrer em branco para apresentar Contestação, consoante certificado ao ID 209409480 dos autos originários. O feito foi sentenciado ao ID 214641574 e as rés foram devidamente condenadas, nos seguintes termos: "Condeno as rés UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do CPC." O trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2024 (ID 221143056). Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, a matéria objeto do presente recurso encontra-se abarcada pela preclusão, haja vista o trânsito em julgado da Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazida à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator